Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTA DIFAMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos morais e de obrigação de não fazer consistente em abstenção da prática de atos difamatórios e de exposição de intimidade.
II. A recorrente alega que as partes trabalharam na mesma empresa, onde ela ocupava cargo subordinado à recorrida, ocasião em que esta última teria tecido comentários difamatórios contra a funcionária, ocasionando-lhe constrangimento e prejudicando sua reputação, a ponto de a recorrente ter deixado o emprego. Informa que as partes litigaram em queixa-crime proposta pela recorrida, imputando à recorrente o crime de difamação, processo que resultou em transação penal.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante à concessão da gratuidade de justiça (ID 54675354). A parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID 54614497).
IV. A recorrente pleiteia o pagamento de indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como que a recorrida seja compelida a não a difamar.
V. Em que pesem as alegações agitadas no recurso, não há, nos autos, prova de violação a atributo da personalidade da parte autora. O fato de a recorrida ter ingressado em juízo atribuindo condutas à recorrente configura exercício regular de direito, cujas acusações podem ser debatidas em exercício do contraditório. A recorrente, ademais, não logrou comprovar os danos sofridos em virtude dos fatos imputados à recorrida.
VI. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida. Dispensadas as custas, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante à ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.